Tribunal: TJDFT
Processo: 0762042-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INCONSISTENCIA DO AUTO. DOCUMENTOS NÃO HÁBEIS A COMPROVAR A LOCALIDADE DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de auto de infração por inconsistência. Recurso do réu visando à improcedência do pedido inicial.
2 – Infração de trânsito. Nulidade. Na forma do art. 281, pár. único, inciso I do CTB, “o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se considerado inconsistente ou irregular”. Aos atos administrativos conferem-se presunção de relativa veracidade e legitimidade, que pode ser elidida mediante prova consistente e firme. As afirmações do autor de que no dia e hora em que lhe foi aplicada a infração estaria acompanhando sua namorada em consulta e que eu veículo se encontrava estacionado no posto de saúde localizado na cidade Estrutural são desprovidas de provas contundentes. A simples declaração do vigilante do posto de saúde redigida de próprio punho (ID. 17554323), desprovida de qualquer documentação ou anotação escrita que comprove que o veículo do autor estava realmente estacionado naquele local e horário precisos, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do referido auto, mesmo porque não há incompatibilidade, considerado o horário e a distância. De igual forma, os diálogos apresentados pelo autor não excluem a possibilidade de terem trafegado pelo local onde foi registrada a infração. Assim, não resta caracterizada qualquer inconsistência no auto de infração que indique a sua nulidade. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos do autor.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.